Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003413-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONATHAN GEOVANI FERNANDES DE MARQUES - CPF: 040.462.141-47 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1003413-83.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jhonathan Geovani Fernandes De Marques

Recorrido(s):

Editora E Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

1003408-61.2021.8.11.0002 Dr. Sebastião 2.000,00

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a licitude da sua origem, age configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente é objeto de ação judicial, onde se questiona a origem do débito apontado anteriormente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no valor R$ 1.090,67 (um mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 09.04.2017 e disponibilização em 28.07.2019, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação ao débito.

Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação.
”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, sequer a origem do débito,
no valor de R$1.090,67
, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Acrescento que a empresa Reclamada, alega em sua peça de defesa de que o autor contratou os seus serviços educacionais, para o curso de Educação Física, todavia, não trouxe qualquer documento que confirmasse suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que todas as inscrições foram apontadas pela Reclamada e que o Reclamante ajuizou outras quatro demandas contra a esta, sob o no 1003424-15.2021.8.11.0002; 1003423-30.2021.8.11.0002; 1003413-83.2021.8.11.0002; 1003408-61.2021.8.11.0002 e 1003405-09.2021.8.11.0002, e em todas requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, portanto, não é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, porém, deve ser considerado para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021